Tribunal: STF
Processo: ACO 3655
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INSCRIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN: INADIMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. TEMA 743. ALEGAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.